Tribunal: TJMT
Processo: 1017748-74.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017748-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVANTE), HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR - CPF: 349.171.879-15 (AGRAVADO), ROSANE MONTOSA - CPF: 568.715.039-00 (AGRAVADO), MAURICIO REIS KOCH - CPF: 584.705.659-15 (AGRAVADO), SILVIA CRISTINA SZYTKO - CPF: 807.069.839-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, promovida pelo Município de Paranaíta/MT, para a implantação de Centro de Tecnologia e Produção de Peixes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de imissão provisória na posse com base no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, mediante alegação de urgência e efetivação de depósito judicial da indenização preliminar.

III. Razões de Decidir

A legislação permite a imissão provisória na posse, independentemente de citação prévia do expropriado, desde que preenchidos os requisitos legais.

Demonstrada urgência real, vinculada ao cronograma da obra e ao risco de perecimento do direito, além de comprovada a ocupação anterior do imóvel pelo Município, com benfeitorias construídas pelo poder público, sem risco de prejuízo irreparável aos agravados.

Atendidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é direito subjetivo do ente expropriante a imissão provisória, independentemente de avaliação judicial prévia.

O interesse público qualificado justifica a medida, diante do caráter social e econômico do projeto, beneficiando diretamente a agricultura familiar e a segurança alimentar da população local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A imissão provisória na posse pode ser deferida com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, mediante alegação de urgência e depósito do valor arbitrado, independentemente de avaliação judicial prévia. 2. A demonstração de urgência vinculada ao cronograma de obra pública e ao risco de ocupação indevida do imóvel justifica o deferimento da medida."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n 3.365/1941, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1025152-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025; TJMT, AI 1005070-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025; TJMT, AI 1036488-17.2024.8.11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública n. 1000308-71.2025.8.11.0095, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imissão provisória na posse do imóvel objeto da desapropriação.

O agravante aduz que promoveu a desapropriação da área de 6.230,63 m2, declarada de utilidade pública por meio do Decreto Municipal n. 176/2025, destinada à implantação de um Centro de Apoio Tecnológico para a Atividade da Aquicultura, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico da região, capacitar produtores e promover o desenvolvimento sustentável.

Alega que a área encontra-se subutilizada, sem cumprir sua função social, estando suscetível à ocupação irregular e à degradação, sendo imprescindível a imediata imissão na posse para garantir a execução do cronograma técnico do projeto aprovado, que prevê a realização de obras preliminares, tais como o cercar o perímetro e a reforma da edificação existente.

Afirma que atendeu aos requisitos legais previstos no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, tendo solicitado autorização para

efetivar o depósito judicial do valor de R$ 8.722,88, correspondente à indenização provisória fixada com base na média dos laudos de avaliação apresentados nos autos.

Argumenta que a decisão agravada contrariou o texto legal ao indeferir o pedido de imissão provisória na posse, sob o fundamento de que a medida implicaria violação do direito de propriedade dos agravados, sem possibilitar a sua manifestação prévia.

Destaca que a urgência da medida foi devidamente comprovada, tendo em vista o cronograma do projeto público e a necessidade de garantir o início das obras ainda no primeiro semestre de 2025, sob pena de perda de verbas públicas e comprometimento do interesse público.

Sustenta que o indeferimento da imissão provisória compromete o resultado útil do processo, acarreta prejuízos irreversíveis à política pública em desenvolvimento e viola o princípio da supremacia do interesse público.

Alega, ainda, que não há prejuízo aos agravados, uma vez que o Município sempre ocupou o imóvel, onde funcionou escola pública por mais de 35 anos, com benfeitorias construídas às expensas do poder público.

Ressalta o risco concreto de perecimento do direito.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de autorizar a imissão provisória do Município de Paranaíta/MT na posse do imóvel, bem como permitir a execução das obras preliminares necessárias à implantação do Centro de Tecnologia e Produção de Peixes.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id 290618897.

Sem contrarrazões, tendo em vista que a parte agravada não foi citada nos autos de origem.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 293058863, deixando de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de hipótese de intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O Município de Paranaíta/MT interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse na Ação de Desapropriação por Utilidade Pública n. 1000308-71.2025.8.11.0095.

A desapropriação refere-se a imóvel de 6.230,63 m2, declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal n 176/2025, com a finalidade de implantação do Centro de Tecnologia e Produção de Peixes – CTPP, projeto que visa fomentar o desenvolvimento sustentável da aquicultura local, com impactos positivos à agricultura familiar e segurança alimentar municipal.

O agravante

ofertou depósito judicial de R$ 8.722,88, correspondente ao valor médio de avaliações apresentadas, e sustentou urgência para o início das obras, sob pena de comprometimento do cronograma técnico e de perdas de emendas parlamentares vinculadas ao projeto.

Ao receber a inicial, primeiramente o juízo de primeiro grau determinou que o Município justificasse a alegada urgência na imissão de posse.

Em atendimento a tal determinação, o Município juntou o cronograma e

argumentou que :

“ (...) a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Tecnologia emitiu o Ofício n.º127/2025, de 05/05/2025, reiterando a “urgência no cercamento do perímetro” onde será implantado o Centro de Tecnologia e Produção de Peixes de ParanaítaMT (CTPP), com indicação expressa de que o cronograma do projeto “prevê início imediato” dos serviços, seu cercamento.

O cercamento da área se mostra absolutamente indispensável como etapa zero do cronograma técnico aprovado, constando expressamente no Projeto Básico do CTPP, ID. 189901704, como condição prévia para todas as demais fases de execução.

O imóvel, localizado às margens da rodovia MT-206, em área desabitada e exposta, está suscetível à invasão por terceiros, ao descarte irregular de resíduos e ao comprometimento da futura estrutura pública. Tal risco compromete diretamente o interesse público, uma vez que qualquer ocupação ou dano à área impedirá o cumprimento do cronograma do projeto e resultará em prejuízo ao erário.”

Demonstrou que caso não haja a imissão na posse, todo o cronograma da obra fica inviabilizado.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória, fundamentando que:

“Não se concorda que a relação do Estado (em sentido amplo) com o incremento da atividade pública possa se desvincular do respeito à esfera do particular.

O desrespeito, embora possível (aqui não se nega o direito à desapropriação), fica mais intenso quando se busca atenuar direito importante (propriedade) de maneira imediata, quase instantânea.

Fala-se aqui em desapropriação (ou início dela) concedida em caráter provisório (remete-se ao arcabouço das tutelas provisórias do CPC – arts. 294 e ss., sem se ignorar o art. 15 do Decreto-Lei 3365/41).

Quando se tem tal pretensão, o esmagamento do direito à propriedade é ainda maior, já que permeado da novidade, com característica de surpresa, apta, a ação de desapropriação, a aniquilar projetos e perspectivas.

Não se ignora o espaço pretendido pelo Estado no presente caso (não seria muito extensa a área), mas também não se ignora a intromissão em direito consolidado do particular (por todas as normas, cita-se o art. 170, II, da CF).

Nesse aparente (evidente, talvez) choque, considerando os contornos fáticos do presente caso, a tutela provisória sem a possibilidade de fala pelo particular parece um equívoco.”

Contudo, a concessão liminar de imissão provisória na posse do imóvel desapropriado é prevista em lei, sem implicar no ferimento ao direito de propriedade do particular, desde que sejam cumpridos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei n 3.365/1941.

Referido dispositivo prevê expressamente que, havendo alegação de urgência e depósito da quantia arbitrada, o juiz determinará a imissão provisória, dispensando inclusive a citação prévia dos réus:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

No caso, o Município agravante instruiu a petição inicial, no processo de origem, com o Decreto Municipal de Utilidade Pública, os projetos e o cronograma técnico, avaliações do imóvel e

pleiteou o depósito judicial do valor médio das avaliações.

Portanto, o Município Agravante demonstrou urgência concreta, não apenas formal, vinculada ao cronograma público e à natureza essencial do projeto.

Portanto, os contornos fáticos do caso em concreto, mencionados na decisão agravada, evidenciam a possibilidade de deferimento da imissão provisória na posse.

Não se evidencia a possibilidade de prejuízo irreparável aos agravados, considerando que a área já vinha sendo utilizada pelo Município por anos, pois ali funcionava uma escola. Destaca-se que conforme documento juntado, os agravados já haviam cedido a área para o Município, desde o ano de 2006, para funcionamento da Escola Municipal Getúlio Vargas, cujas benfeitorias foram edificadas pelo Município.

Além disso, conforme alega o Município,

no caso o interesse público “
é qualificado, pois o projeto beneficia diretamente produtores da agricultura familiar, incrementa o desenvolvimento econômico da região e fortalece políticas de segurança alimentar, com distribuição de parte da produção à rede pública de ensino.”

A decisão agravada desconsiderou a presunção de supremacia do interesse público em desapropriações regularmente instruídas e deixou de aplicar corretamente o art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que confere ao Município direito subjetivo à imissão, desde que preenchidos os requisitos, como se verifica.

Neste sentido:

“(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A imissão provisória na posse pode ser deferida com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, mediante alegação de urgência e depósito do valor arbitrado, independentemente de avaliação judicial prévia. 2. A discussão sobre o valor justo da indenização deve ocorrer na fase instrutória da ação de desapropriação, sendo incabível a antecipação da perícia técnica em prejuízo à continuidade de obra pública.”.

(N.U 1025152-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

“(...)

Tese de julgamento: "1. A imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, proposta por concessionária de serviço público, é cabível mediante depósito da indenização estimada com base em laudo técnico, independentemente de avaliação judicial prévia, nos termos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. 2. A urgência da obra e a declaração administrativa de utilidade pública legitimam o deferimento da medida antecipada."

(N.U 1005070-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) “ (...)

“E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DUPLICAÇÃO DA BR-163/MT. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 PREENCHIDOS. INTERESSE PÚBLICO SUPERIOR AO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que deferiu a imissão provisória na posse à concessionária, em razão da alegação do agravante de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, inconsistências no laudo de avaliação e possível prejuízo a contratos de locação vigentes.

III. Razões de decidir

3. A imissão provisória na posse é autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 quando há declaração de utilidade pública e depósito prévio da indenização fixada administrativamente, não sendo necessária avaliação judicial prévia para deferimento da medida. 4. No caso, restou demonstrada a urgência da obra, vinculada a compromisso firmado pela Concessionária com a ANTT mediante Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sob pena de multas e inviabilização do projeto. 5. O interesse público na duplicação da BR-163/MT prevalece sobre interesses particulares, dado o impacto positivo da obra na mobilidade e segurança viária. 6. A insurgência quanto ao valor da indenização deve ser resolvida no curso da ação expropriatória, por meio da perícia judicial, não sendo motivo para impedir a imissão provisória na posse. 7. A eventual afetação de contratos de locação não impede a desapropriação, devendo eventuais indenizações ser pleiteadas na esfera própria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A imissão provisória na posse, em desapropriação por utilidade pública, pode ser concedida quando há declaração de utilidade pública e depósito prévio da indenização fixada administrativamente, sendo inviável a discussão sobre o valor da indenização para impedir o ato expropriatório."

(...)

(N.U 1036488-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

Ante o exposto, evidenciado o cumprimento dos requisitos formais pela administração pública municipal e demonstrada a urgência diante do cronograma da obra e o risco de a área ser ocupada por terceiros, sendo necessário que seja cercada, foram cumpridos os pressupostos legais, devendo a decisão ser reformada.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a decisão agravada, determinando a imissão provisória do Município de Paranaíta/MT na posse do imóvel descrito no Decreto Municipal n 176/2025, mediante a efetivação do depósito judicial já ofertado no valor de R$ 8.722,88, ficando autorizada a realização de obras preliminares indispensáveis à implantação do Centro de Tecnologia e Produção de Peixes – CTPP, inclusive cercamento, limpeza e instalação do canteiro de obras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025